Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: JUSSARA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, THIAGO CAPPI DA CRUZ, ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO POR NOVE DIAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Tratando-se de relação de consumo envolvendo prestadora de serviços públicos, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

II - A ausência de fornecimento de energia elétrica por período de nove dias consecutivos configura falha grave na prestação de serviço público essencial, extrapolando o mero dissabor cotidiano e caracterizando dano moral
in re ipsa
.

III - O fato de ter havido solicitação de alteração de carga não exime a concessionária de sua responsabilidade pela correta e tempestiva execução do serviço, sendo que o período de nove dias sem fornecimento de energia configura falha inescusável na prestação do serviço.

IV - O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição das partes e a finalidade pedagógica da condenação, revelando-se adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V - Apelação Cível a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000037-38.2021.8.05.0001,
em que são partes, como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como Apelada
JUSSARA SILVA NASCIMENTO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora